Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-66.2018.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001224-66.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CORONADO CAMANHO - CPF: 313.995.331-34 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Contratos fraudulentos de empréstimo consignado. Devolução em dobro do indébito. Compensação de valores. Danos morais. Fixação de sucumbência recíproca
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado fraudulentos, condenando o Banco Itaú Consignado S.A. a devolver os valores debitados de forma simples e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, com sucumbência atribuída integralmente à autora.

II. Questão em discussão

2. Em análise, as questões:

(i) direito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;

(ii) majoração da indenização por danos morais;

(iii) afastamento da compensação de valores creditados;

(iv) fixação da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a inexistência de contratação válida dos empréstimos, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

4. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e os transtornos sofridos pela autora, preservando o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

5. A compensação de valores creditados na conta da autora está respaldada pela admissão, na inicial, de que tais quantias foram depositadas, sendo legítima a apuração do saldo a ser restituído em sede de liquidação.

6. Quanto à sucumbência, a procedência parcial dos pedidos iniciais, enseja a fixação da sucumbência recíproca, com divisão proporcional dos encargos entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"A repetição de indébito, nos casos de cobrança indevida por instituição financeira em contratos fraudulentos, é devida em dobro quando não há erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

"Os valores depositados na conta da autora, reconhecidos como compensáveis, deverão ser considerados em sede de liquidação de sentença."

"Havendo procedência parcial dos pedidos formulados pela parte autora, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/15."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Ap 85771/2017, Ap 118638/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA CORONADO CAMANHO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
”

(Proc. nº 0001224-66.2018.8.11.0096, cód. 89394), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 544659624, nº 544659624, nº 544259586, e, nº 549167612”
e condenar a ré
“a devolver, de forma simples, todos os valores debitados no benefício previdenciário da autora, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, compensando-se os valores creditados na conta da autora, a serem apurados em sede de liquidação de sentença”
, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; a sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas, insculpidas no artigo 98, §3 do CPC (Cf. Id. nº

248141200).

A autora/apelante sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores irregularmente descontados de seu benefício previdenciário, pois a instituição financeira agiu de forma e contrária à boa-fé objetiva, não comprovando a regularidade da contratação.

Sustenta que o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é suficiente para compensar o abalo moral a ela infligido pela conduta da apelada, bem como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais.

Alega que o juízo ao reconhecer a compensação dos valores não agiu com costumeiro acerto, eis que não há comprovação de que os valores foram creditados na conta bancária de sua titularidade.

Por fim, alega que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, pois, embora o montante dos danos morais não tenha sido concedido integralmente, houve a procedência de quase todos seus pedidos iniciais.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja afastada a compensação dos valores depositados, bem como seja determinada determinado a devolução em dobro do indébito e a majoração do valor indenizatório (cf. Id. n.
248141202
).

Nas contrarrazões, a Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 248141213).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Ana Coronado Camanho
em face do
Banco Itaú Consignado S.A
.

Em síntese, a autora alega que teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em razão de empréstimos consignados que afirma não ter contratado.

Ao final, requer, a declaração de inexistência de débitos referentes aos empréstimos consignados nº 544659624, nº 544659624, nº 544259586, e, nº 549167612, a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Na decisão (id. 72318413, p. 23) foi deferida a tutela de urgência e deferido os benefícios da justiça gratuita.

A tentativa de conciliação entre as partes, restou infrutífera. (id. 72318413, p. 59)

O réu apresentou contestação (id. 72318413, 61), arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade dos contratos, sustentando que foram devidamente assinados pela autora e que os valores dos empréstimos foram creditados em sua conta bancária. Alegou ainda a inexistência de danos morais e materiais, aplicação da litigância de má-fé e não cabimento da inversão do ônus da prova.

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 72318413, p. 209), reiterando os pedidos iniciais e refutando os argumentos do réu.

Os autos foram saneados (id. 103344870), por meio da qual, foi afastada a preliminar arguida, deferido a inversão do ônus da prova e determinada a realização de perícia grafotécnica.

O laudo pericial foi juntado no id. 165209220, tendo a autora manifestado no id. 166898033 e a parte ré no id. 167200093.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A matéria versada nos autos requer a produção de provas eminentemente documentais, sendo unicamente de direito a questão sob análise, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

A pretensão da autora nesta demanda é a declaração de inexistência de débitos referentes aos empréstimos consignados nº 544659624, nº 544659624, nº 544259586, e, nº 549167612, a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, caberia ao réu apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, no entanto, se limitou em sustentar a existência da contratação.

No caso, a questão a ser dirimida nos autos reside na autenticidade das assinaturas constantes nos contratos de empréstimo consignado, que supostamente teriam sido firmados pela autora.

Para dirimir essa controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu que a assinatura nos contratos não corresponde aos padrões gráficos da autora, vejamos:

“Portanto, os achados periciais revelaram que as firmas questionadas não partiram do punho da pericianda”. (id. 165209220)

Diante da conclusão pericial, e na ausência de prova robusta por parte da ré que contrarie essa conclusão, deve-se reconhecer a inexistência de débitos referentes aos empréstimos consignados nº º 544659624, nº 544659624, nº 544259586, e, nº 549167612.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. No caso em análise, constatada a inexistência do contrato de empréstimo, todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora foram indevidos, todavia, sua exata apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, e a devolução será de forma simples, vez que não se vislumbra a má-fé do réu.

Com relação ao pedido de danos morais, revendo meu posicionamento, tem-se que o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, ante a natureza alimentar dessa verba.

(....)

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 544659624, nº 544659624, nº 544259586, e, nº 549167612.

Condeno
a parte ré a devolver, de forma simples, todos os valores debitados no benefício previdenciário da autora, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, compensando-se os valores creditados na conta da autora, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Condeno
o réu a indenização aos danos morais experimentados pelo autor, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Confirmo
a tutela de urgência deferida.

Tendo o réu sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil),
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do CDC ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (CDC, art. 14).

No caso, é irrefutável a existência de fraude na celebração do contrato discutido nos autos, já que restou comprovado por perícia grafotécnica que
“os achados periciais revelaram que as firmas questionadas não partiram do punho da pericianda
”

(Id.

248141196 - Pág. 28)

Portando, constatada a falha na prestação do serviço, já que o Banco vinha realizando descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, por dívida não contraída, a condenação da instituição financeira é medida que se impõem.

Sobre os danos morais, constatada a ilicitude da contratação, e, portanto, a inexistência do débito, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão dos descontos irregulares em seu benefício previdenciário, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ 5.000,00, fixado pela sentença, atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça, devendo ser mantido incólume.

Quanto à questão da forma da restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
e que, no caso, como não há cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago pela autora deve ocorrer na forma dobrada.

Além disso, sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Em relação a compensação dos valores, ao revisitar os autos, denota-se que embora tenha sido reconhecida a nulidade da contratação do empréstimo consignado, restou incontroverso que o Banco realizou diversas transferências no valor de R$ 404,54, 436,11, 167,05, 459,28, respectivamente.

Além disso, a própria autora admitiu em sua peça inaugural que tais valores foram disponibilizados em sua conta bancária, sem, contundo, manifestar a intenção de devolvê-los, conforme demonstrado no pedido de nulidade dos contratos de empréstimo.

Assim, perfeitamente possível a compensação dos valores após o recálculo a ser realizado pelo requerido Banco Itaú nos termos da sentença.

Por fim, quanto a verba de sucumbência, extrai-se da extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor na quase integralidade dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso,
para determinar a devolução em dobro dos valores irregularmente descontados de seu benefício previdenciário, e condenar de forma recíproca as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025